Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. DISCUSSÃO DA VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FACILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BRASÍLIA-DF. CITAÇÃO. CONSULTA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONTRADITÓRIO. ATO PESSOAL. ARTIGO 242 DO CPC.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A matéria decidida em primeiro grau não se torna preclusa se foi interposto embargos de declaração e subsequente agravo de instrumento.
3. Privilegia-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que preconiza ser competente o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita se a despeito de conter cláusula de eleição de foro, a discussão central da lide disser respeito à própria validade do instrumento contratual, especialmente pela melhor facilidade quanto à instrução probatória.
4. A citação é ato pessoal e guarda observância às regras do efetivo contraditório. Desse modo, a simples consulta a sistema informatizado não tem o condão de suprir a citação, que é ato pessoal, nos termos do artigo 242, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente provido para declarar competente o foro da comarca de Brasília/DF, para a devida apreciação e julgamento do feito.